Tribunal: TJDFT
Processo: 0732226-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732226-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PARADISO AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO EDIFICIO PARADISO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença, fixou os honorários em favor do advogado da executada (agravada), arbitrados em 10% (dez por cento) da diferença do proveito econômico homologado ao final da fase de liquidação e o valor apontado no pedido inicial de liquidação de sentença. Em suas razões de agravo (ID 39680536), o recorrente sustenta, em síntese, que não cabem honorários na fase de liquidação quando não há litigiosidade excessiva. Requereu, ainda, a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. Em decisão monocrática, o Desembargador Relator indeferiu a liminar, por ausência de probabilidade do direito pretendido (ID 40457860). Preparo recolhido (ID 39680548). Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Verifico nos autos originários, processo no 0040449-06.2015.8.07.0001, que o juízo a quo proferiu sentença de extinção com resolução do mérito, ID 142561951, em face da transação realizada entre as partes. A mencionada autocomposição versa, inclusive, sobre os pontos discutidos neste agravo: [...] V. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Quanto às custas judiciais remanescentes, caso existam, serão de responsabilidade da Requerida. Ademais, as partes renunciam ao prazo para interposição de recursos contra a r. decisão homologatória do acordo, para que o mesmo produza efeitos imediatos, caso a homologação não altere quaisquer das disposições aqui celebradas. Especificamente quanto aos honorários advocatícios, informam as partes, bem como seus respectivos procuradores, que os honorários sucumbenciais deferidos em favor dos patronos de ambas as partes, seja na fase de conhecimento e/ou na fase de liquidação de sentença, já foram integralmente abarcados no presente acordo, conforme disposto no item I, não havendo, estes, nada mais a reclamar a este título. (grifos nossos) Portanto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da minha relatoria: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0705005-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) AGRAVADO(S) Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1622671 EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA INSTÂNCIA A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas na transação, pela perda de seu objeto. 2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida em parte, em patamar inferior ao postulado e que dessa decisão monocrática se interpôs agravo interno, prolatada sentença homologatória de acordo sobre os alimentos requeridos, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados nestes recursos. 3. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: JULGAR PREJUDICADOS O AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de janeiro de 2023